Tribunal: TJPA
Processo: 0005720-05.2017.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005720-05.2017.8.14.0060

APELANTE: ADILSON FIRMINO DA SILVA

APELADO: BELEM BIOENERGIA BRASIL S.A, ALUCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0005720-05.2017.8.14.0060

APELANTE: ADILSON FIRMINO DA SILVA

Advogados do(a) APELANTE: EVA VIRGINIA MENDONCA DE ABREU - PA13757-A, ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA - PA22273-A, DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA - PA12614-A

APELADO: BELEM BIOENERGIA BRASIL S.A, ALUCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA

Advogado do(a) APELADO: SAULO COELHO CAVALEIRO DE MACEDO PEREIRA - PA13919-A

Advogado do(a) APELADO: RAPHAEL HENRIQUE DE OLIVEIRA PEREIRA - PA21505-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Adilson Firmino da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu, que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais e materiais movida contra Alucar Locadora de Veículos Ltda e Belém Bioenergia Brasil S.A. O apelante sustenta ter sido atropelado por veículo pertencente às rés e requer a reforma da sentença para condenação das empresas ao pagamento de indenização no valor de 100 salários mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório apresentado é suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente alegado e a conduta atribuída às empresas rés; e (ii) estabelecer se as rés devem ser responsabilizadas civilmente pelos danos materiais e morais pleiteados pelo apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 373, I, do CPC, estabelece que incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. No caso concreto, o apelante não apresenta provas robustas que demonstrem a dinâmica do acidente, a autoria do fato ilícito ou o envolvimento dos veículos pertencentes às rés.

O boletim de ocorrência, único documento juntado, baseia-se exclusivamente no relato do autor, sem indicação de testemunhas presenciais ou elementos adicionais que corroborem suas alegações.

A ausência do autor e de suas testemunhas na audiência de instrução e julgamento prejudica a apuração dos fatos e compromete a análise do nexo causal.

A responsabilidade objetiva das empresas rés, prevista no art. 932, III, do Código Civil, pressupõe a demonstração de vínculo entre os veículos envolvidos e as atividades das rés, o que não foi comprovado nos autos.

A jurisprudência consolidada reforça que, na ausência de prova mínima do fato constitutivo do direito, não é possível a responsabilização civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC, recai sobre o autor, que deve demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.

A ausência de provas robustas quanto à autoria do fato ilícito, ao nexo causal e ao envolvimento das rés no acidente impede a responsabilização civil.

O boletim de ocorrência desacompanhado de outros elementos probatórios não é suficiente para embasar a condenação por danos morais e materiais.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 927 e 932, III; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-RJ, Apelação Cível nº 0036210-94.2018.8.19.0202, Rel. Des. Luiz Fernando de Andrade Pinto, 25ª Câmara Cível, j. 30.06.2021;

TJ-DF, Apelação Cível nº 0702248-59.2019.8.07.0001, Rel. Des. Ana Cantarino, 5ª Turma Cível, j. 27.11.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por ADILSON FIRMINO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais e materiais proposta em face de ALUCAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA e BELÉM BIOENERGIA BRASIL S.A.

O apelante alega que, em 13/11/2015, foi vítima de atropelamento enquanto conduzia sua motocicleta pela Avenida Francisco Luiz, no centro de Quatro Bocas, Tomé-Açu. Afirma que o veículo causador do acidente era de propriedade da Alucar e estava a serviço da Belém Bioenergia, e que o condutor, em alta velocidade, não prestou socorro, sendo o apelante resgatado por populares. As sequelas do acidente teriam gerado danos materiais e morais, ensejando o pedido de indenização no valor de 100 salários mínimos (ID 19187987).

As empresas rés contestaram, negando responsabilidade e afirmando a inexistência de provas quanto ao envolvimento dos veículos. Alegaram ausência de nexo de causalidade e requereram a improcedência da ação.

O juízo de origem entendeu pela improcedência dos pedidos, sob o fundamento de que não foram apresentadas provas suficientes para demonstrar a autoria do fato ilícito e o nexo causal. O autor não compareceu à audiência de instrução, tampouco suas testemunhas, deixando de justificar sua ausência. Dessa forma, considerou-se não comprovada a responsabilidade das empresas rés pelo acidente.

O apelante sustenta, em suas razões, que o acidente e os prejuízos decorrentes são incontroversos e que as provas nos autos, especialmente o boletim de ocorrência e o laudo médico, corroboram suas alegações. Requer a reforma da sentença para condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Contrarrazões pela manutenção do julgado.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador relator

VOTO

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo ausente face a gratuidade de justiça.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal
em analisar se
correta a decisão que julgou improcedente o pedido autoral por ausência de provas sobre a dinâmica do acidente que o vitimou e de quem seria o veículo envolvido, ou seja,
a controvérsia reside na análise da responsabilidade das apeladas pelo acidente de trânsito que vitimou o apelante, e na aferição do conjunto probatório colacionado aos autos.

Para fins de responsabilização civil, exige-se a presença cumulativa de três elementos: o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. Conforme o art. 927 do Código Civil, "aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo". Adicionalmente, a responsabilidade objetiva é aplicável nas hipóteses do art. 932, III, do mesmo diploma, que prevê a responsabilidade do empregador pelos atos de seus prepostos no exercício de suas funções.

No caso concreto, não se verifica nos autos a presença de provas robustas que permitam identificar a autoria do fato ilícito. O único documento apresentado nos autos foi o boletim de ocorrência lavrado com base exclusivamente no relato do autor, sem a indicação de testemunhas presenciais ou outros elementos que comprovem o envolvimento dos veículos das empresas rés no acidente.

Ademais, tanto o autor quanto suas testemunhas não compareceram à audiência de instrução e julgamento, prejudicando a apuração dos fatos.

O art. 373 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. Na ausência de elementos probatórios suficientes, não há como atribuir às rés a responsabilidade pelo evento danoso.

Deveria ter o autor, ora apelante, provas mínimas do seu direito, mas nem isso o fez. Assim, não há outra alternativa senão a de manter a improcedência do pedido autoral.

Neste sentido é a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. ART. 373, I DO CPC/2015. DINÂMICA DO ACIDENTE NARRADO NA INICIAL NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito"( CPC/2015); 2. In casu, pretende o demandante indenização por danos materiais e morais em decorrência de acidente de trânsito que gerou danos em seu veículo, alegando a culpa da ré pelo ocorrido. Não obstante, em que pese incontroversa a colisão e comprovado o dano, inexiste prova suficiente da dinâmica do acidente narrado na inicial, ônus que incumbia ao demandante, de forma que impositiva a manutenção da sentença de improcedência. Precedentes; 3. Recurso desprovido. (TJ-RJ - APL: 00362109420188190202, Relator: Des(a). LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO, Data de Julgamento: 30/06/2021, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSUMIDOR. PROVA NEGATIVA. INVERSÃO DO ÔNUS. INDEVIDO. PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. AUSÊNCIA. 1. A relação jurídica regida pelo Código de Defesa do Consumidor não impõe o deferimento automático da inversão do ônus da prova. 2. O art. 6º, VIII, do CDC estipula como requisito para o deferimento da inversão do ônus probatório a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência do consumidor, segundo as regras ordinárias de experiências. Cabe, portanto, ao juiz, destinatário da norma, inverter ou não, segundo as peculiaridades de cada caso. 3. Não é razoável exigir da parte contrária a prova de fato negativo por ser excessivamente difícil de ser produzida ou até mesmo impossível, sendo considerada pela doutrina como prova diabólica. 4. Não há que se falar em hipossuficiência probatória, tampouco consequente inversão integral do ônus da prova, quando possível à parte autora, por seus próprios meios, produzir as provas mínimas aptas à demonstração do direito pleiteado. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJ-DF 07022485920198070001 DF 0702248-59.2019.8.07.0001, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 27/11/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/12/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ainda, o apelante não demonstrou a relação entre o acidente e os danos alegados, seja pelo vínculo entre os veículos envolvidos e as rés, seja pela comprovação de que estavam a serviço da Belém Bioenergia à época dos fatos.

Portanto, a sentença de primeiro grau deve ser mantida, pois encontra-se em conformidade com os elementos probatórios dos autos e com a legislação aplicável.

Posto isto, voto para
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso de apelação,
para manter a sentença guerreada em todos os seus termos, conforme a fundamentação legal e jurisprudencial ao norte lançada.

É como voto.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC
que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC
.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/01/2025